Tribunal: TJES
Processo: 5004430-97.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004430-97.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO MARTINS CARMINATI e outros

APELADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BENS PENHORADOS. DEPOSITÁRIO FIEL. PERECIMENTO DE BENS SOB CUSTÓDIA JUDICIAL. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO ARBITRÁRIA AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Renato Martins Carminati e Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha contra sentença que, em ação indenizatória decorrente do perecimento de bens móveis retidos em execução judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.064,64 a título de danos materiais, mediante aplicação de redutor de 50% sobre os bens comprovados documentalmente, e rejeitou o pedido de lucros cessantes. O autor sustenta a necessidade de ressarcimento integral dos bens perecidos, inclusive mobiliário de marcenaria e espelhos laminados, bem como a exclusão da depreciação arbitrada. O requerido suscita preliminares de ausência de interesse de agir, prescrição, violação à dialeticidade recursal e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir ou litispendência em razão da discussão prévia nos embargos à execução; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita à luz da teoria da actio nata; (iii) determinar se houve inovação recursal quanto à alegação de ausência de ilícito e dever de indenizar; e (iv) definir a extensão da responsabilidade civil do depositário fiel pelo perecimento dos bens, inclusive quanto à quantificação dos danos materiais e à configuração de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão travada nos embargos à execução possui natureza defensiva e visava desconstituir a dívida locatícia, ao passo que a presente demanda possui natureza condenatória e busca reparação civil pelos danos decorrentes do perecimento dos bens, inexistindo identidade de pedidos ou causa de pedir apta a caracterizar litispendência.

4. O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, nos termos da teoria da actio nata, razão pela qual a pretensão indenizatória somente surgiu quando o autor tomou conhecimento do perecimento dos bens em audiência realizada em 24/08/2022.

5. A mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e permitem o pleno exercício do contraditório.

6. Configura inovação recursal a alegação, formulada apenas em sede de apelação, de inexistência de ato ilícito e ausência de dever de indenizar, por se tratar de matéria não suscitada na contestação e não abrangida pelas hipóteses excepcionais do art. 1.014 do CPC/2015.

7. O depositário fiel assume dever legal de guarda, conservação e restituição dos bens constritos judicialmente, respondendo pelo perecimento ocorrido sob sua custódia, nos termos dos arts. 159 do Código de Processo Civil e 629 do Código Civil.

8. A substituição da penhora por bens imóveis extinguiu o fundamento jurídico da retenção dos bens móveis, tornando injustificada a permanência dos itens sob custódia do requerido e evidenciando a sua negligência na conservação do patrimônio.

9. O perecimento dos bens inviabilizou a realização de perícia técnica direta, de modo que notas fiscais, recibos e documentos correlacionados ao termo de penhora constituem prova idônea para aferição do prejuízo material sofrido.

10. A aplicação de redutor de 50% a título de depreciação, sem respaldo técnico ou prova produzida pelo depositário, configura arbitramento indevido e compromete a reparação integral do dano.

11. O orçamento unilateral relativo aos serviços de marcenaria e espelhos laminados comprova a existência dos bens, mas não basta para demonstrar seu efetivo valor de mercado, impondo-se apuração em liquidação de sentença por arbitramento.

12. O lucro cessante exige demonstração concreta da frustração de ganho economicamente provável, não bastando alegação genérica de possibilidade de locação dos bens perecidos sem comprovação de mercado, negociação ou atividade lucrativa correlata.

13. O redimensionamento da sucumbência deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pelas partes, nos termos do art. 85 do CPC, com majoração da verba honorária em grau recursal diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do requerido parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão indenizatória por perecimento de bens custodiados judicialmente surge com a ciência inequívoca da destruição ou desaparecimento dos itens, nos termos da teoria da actio nata.

2. O depositário fiel responde pelo perecimento dos bens submetidos à sua guarda, devendo promover a reparação integral do patrimônio lesado.

3. A aplicação de depreciação sobre bens perecidos sob custódia judicial exige comprovação técnica específica, não sendo admissível arbitramento genérico pelo julgador.

4. A alegação inédita de ausência de ilícito em sede recursal configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria.

5. O lucro cessante depende de prova objetiva da perda de ganho economicamente provável, não se presumindo em razão do simples perecimento dos bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso do requerido, e, nessa extensão, negar-lhe provimento e, por igual votação, conhecer do recurso do autor e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Renato Martins Carminati
(1º apelante) e por
Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, na presente “
ação de conhecimento
” ajuizada pelo 1º apelante em face do 2º, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 7.064,64 (sete mil e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) ao autor; todavia, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por lucros cessantes.

Para melhor contextualizar, elaboro uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na presente “
ação de conhecimento
”, relata o autor Renato ter mantido contrato de locação comercial com o requerido e, por ocasião da rescisão contratual no mês de setembro de 2016, foi impedido de retirar bens móveis de sua propriedade (mobiliário, luminárias e equipamentos), os quais permaneceram sob posse do shopping requerido.

Há informação de que referidos bens foram objeto de penhora em “
ação de execução
” movida pelo próprio requerido (
processo n
º 0027296-34.2016.8.08.0035
), este figurando como depositário fiel. Posteriormente, houve a substituição da penhora por bens imóveis, contudo, os itens móveis não teriam sido restituídos.

Segundo consta, em audiência de instrução realizada no bojo de “
embargos à execução
”, o preposto do requerido informou o perecimento dos bens, o que representa, segundo o autor, um prejuízo material de R$ 50.129,28 (cinquenta mil cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), cujo ressarcimento é pretendido, além de lucros cessantes de, no mínimo, R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais desde outubro de 2016.

Ao contestar os pedidos (Id 18351447), o requerido arguiu preliminar de ausência de interesse de agir e prejudicial de mérito de prescrição; no mérito, sustentou a ausência de prova do valor dos bens e a necessidade de considerar o desgaste pelo uso.

A decisão saneadora (Id 18351456) rejeitou a preliminar e a prejudicial de prescrição, mediante aplicação da teoria da
actio nata
para fixar o termo inicial do prazo na data da ciência do perecimento (agosto de 2022).

Finda a fase instrutória, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos ao considerar incontroverso o perecimento dos bens, todavia, limitou os danos aos bens comprovados por notas fiscais (R$ 14.129,28) e, sobre esse montante, aplicou depreciação de 50% por se tratar de bens usados. Além disso, rejeitou o pedido de ressarcimento por lucros cessantes por ausência de prova documental do valor de mercado de aluguel de tais itens, em face do que insurgem-se ambas as partes por meio de recurso.

1. Preliminar: ausência de interesse de agir

De acordo com o requerido, em suas contrarrazões, o autor (1º apelante) carece de interesse de agir, uma vez que o objeto da lide vem sendo discutido na
ação de execução de nº 0027296-34.2016.8.08.0035
, o que foi rejeitado na decisão saneadora e ora é reiterado em grau recursal (CPC, art. 1.009, § 1º).

A bem da verdade, visa o apelado caracterizar hipótese de
litispendência
– e não propriamente de interesse de agir – e, a despeito da nomenclatura adotada, não lhe assiste razão.

Isso porque, no bojo dos
embargos à execução
, cuja natureza é
defensiva
, o então executado (ora autor) visou desconstituir o título executivo (aluguéis e encargos) sob a arguição de exceção do contrato não cumprido e a retenção indevida de seus bens pelo shopping, ou seja, o objetivo era
não pagar
a dívida cobrada; por sua vez, na presente ação – cuja natureza é
condenatória
– busca a reparação civil (
rectius
: danos materiais e lucros cessantes) pelo perecimento dos bens que estavam sob a guarda do shopping na qualidade de depositário fiel.

A sentença proferida nos “
embargos à execução
”:
(i)
declarou a nulidade da execução quanto aos encargos de locação;
(ii)
condenou o embargante/executado apenas ao pagamento do IPTU; e
(iii)
não condenou o Shopping exequente ao pagamento do valor dos bens ou qualquer abatimento (compensação), tendo em vista que a tese de retenção de bens foi utilizada apenas para fundamentar a inexigibilidade da dívida de aluguel por culpa do locador.

Portanto, não há que se falar em litispendência ou mesmo, falta de interesse de agir, por serem distintos os pedidos: na execução, discutia-se a existência da dívida locatícia, ao passo que na presente ação discute-se a responsabilidade civil do Shopping pelo desaparecimento do patrimônio do ex-lojista, estando descortinado que o debate sobre os bens nos “
embargos
à execução
” serviu como causa de pedir para a anulação do débito, e não como pedido condenatório indenizatório, o qual é objeto exclusivo desta ação.

Do exposto,
rejeito a preliminar
arguida em contrarrazões pelo requerido.

É como voto
.

2. Prejudicial de mérito: prescrição da pretensão autoral

Foi rejeitada no Juízo de origem a prejudicial de mérito de
prescrição
da pretensão autoral, que ora é reiterada pelo requerido, em suas contrarrazões, para tanto alegando que a presente ação somente foi ajuizada em fevereiro de 2023, ou seja, mais de seis anos após o início de sua pretensão, de modo a inobservar o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Pois bem. De acordo com o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional apenas tem início quando o titular do direito violado toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão (CC, art. 189).

I
n casu
, embora a retenção física dos bens tenha ocorrido em 2016, tal ato deu-se sob por força de penhora judicial aperfeiçoada nos autos da “
ação de
execução
” (
processo
nº 0027296-34.2016.8.08.0035
), na qual o Shopping figurava como depositário fiel. Diante disso, enquanto pendente a custódia judicial, não havia fundamento hábil à propositura de ação indenizatória por parte do executado, à medida que a sua expectativa jurídica era a de restituição dos bens ou sua utilização para abatimento da dívida.

Dessa forma, a pretensão autoral não se confunde com o ato de desocupação do imóvel em 2016, mas sim com o perecimento dos bens sob a guarda do depositário e, como bem observado na decisão saneadora (Id 18351456, p. 3), a ciência do autor acerca do desaparecimento/destruição dos itens móveis só ocorreu em 24/08/2022, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada nos “
e
mbargos à
e
xecução
” na qual restou noticiado o perecimento dos bens.

Em suma: levando em conta que o termo inicial (
actio nata
) corresponde ao dia 24/08/2022 (data da ciência do perecimento dos bens) e a presente ação foi ajuizada em 17/02/2023, isto é, aproximadamente 6 (seis) meses depois, descabe falar em inobservância do prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito
de prescrição da pretensão autoral.

É como voto
.

3. Preliminar: não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal

De acordo com o autor/apelado, o recurso do requerido nem sequer deveria ser admitido por contrariar o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III), o qual exige que o recorrente estabeleça um diálogo crítico com a sentença e exponha os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma.

A meu ver, razão não lhe assiste.

Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, seu conteúdo não se revela genérico ou dissociado da realidade processual; ao revés, o shopping apelante atacou especificamente os pontos de sua sucumbência, a exemplo da valoração dos danos materiais e a rejeição de sua preliminar e da prejudicial de mérito de prescrição, com isso permitindo a este Órgão Colegiado a exata compreensão da controvérsia e possibilitando ao apelado o pleno exercício do contraditório em suas contrarrazões.

Ademais, consoante a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reprodução de argumentos já deduzidos em peças anteriores (a exemplo da contestação) não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que tais fundamentos sejam juridicamente pertinentes para confrontar as razões de decidir do magistrado
a quo
. Logo, verificada a correlação lógica entre o que foi decidido e o que se pretende reformar, a mera repetição de teses defensivas que visam rebater a fundamentação da sentença é estratégia processual legítima para devolver a matéria à instância revisora, não impedindo o conhecimento do apelo por este Órgão Fracionário.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
arguida em contrarrazões.

É como voto.

4. Preliminar: inovação em grau recursal

Aduz o autor, também em sede de contrarrazões, que o shopping requerido, ao contestar os pedidos, limitou-se a questionar o valor da indenização e, somente em grau recursal, alega
a ausência de ilícito que justifique o dever de indenizar
e a
inexistência de proveito econômico
advindo dos bens que legitime a indenização ora perseguida, o que caracteriza inovação e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem. A alegada ocorrência de inovação recursal demanda o confronto direto entre a tese defensiva apresentada na contestação e as razões expostas no recurso de apelação, à luz dos arts. 336 e 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil e, desde já adianto, assiste parcial razão ao autor/apelado ao assim alegar.

Da leitura da contestação (Id 18351447), verifico que o shopping requerido limitou sua defesa de mérito à impugnação do quantum indenizatório, apenas questionando valores e aduzindo o desgaste dos bens pelo uso, além de aduzir a inexistência de lucros cessantes, de modo que a alegada ausência de ilícito e consequente inexistência de dever de indenizar constitui matéria nova, não debatida no Juízo de 1º grau.

Se, em nenhum momento da contestação, o Shopping defendeu a licitude de sua conduta ou a ausência de nexo causal pelo perecimento dos bens, a alegada ausência de ilícito em sede recursal viola o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição, na medida em que o juiz e a parte contrária tiveram oportunidade de se manifestar.

Ademais, não se trata de matéria de ordem pública e inexiste prova de que a parte deixou de alegar anteriormente por motivo de força maior que, a princípio, seriam exceções à inovação em grau recursal, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil (“
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
”).

Por conseguinte, se o requerido não impugnou especificamente que os bens pereceram sob sua guarda como depositário fiel, a discussão sobre o dever de indenizar precluiu, restando apenas a discussão sobre o valor (
quantum debeatur
).

No tocante ao argumento de “inexistência de proveito econômico”, diante do alegado não aproveitamento econômico dos bens que, de acordo com o requerido, teria o condão de afastar o dever de indenizar o prejuízo material sofrido pelo autor, verifico que, apesar de constar de um discreto parágrafo da contestação, foi arguido oportunamente que “
o reaproveitamento de mobiliário de lojas é excessivamente difícil, uma vez que os locatários, na esmagadora maioria das vezes, optam pela compra de mobília nova e personalizada, em acordo com o layout da marca a ser operada, o que faz com que tais bens possuam baixíssima liquidez
” (Id 18351447, p. 6), daí porque entendo que o ponto suscitado em grau recursal não configura uma tentativa do requerido de ampliar o objeto do debate fático-jurídico apenas em sede de apelação.

Ante o exposto,
acolho, em parte, a preliminar
a fim de não conhecer da
apelação cível
do
Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha
somente quanto ao tópico intitulado “
c) Sentença que não identifica ato ilícito nem demonstração de culpa ou dolo pelo perecimento dos bens, como exige o art. 186 do CC
” (Id 18351473, p. 10).

É como voto
.

3. Mérito

Enfim incursionando no conteúdo meritório, atenta aos limites estabelecidos com o parcial acolhimento da preliminar de inovação recursal, entendo por bem examinar simultaneamente as apelações cíveis interpostas por ambas as partes, porquanto alicerçadas em idêntica base fática e jurídica, tanto no que se refere a indenização por dano material, quanto em relação ao ressarcimento por lucros cessantes. Vejamos.

Quanto ao dever de indenizar, é imperativo assentar que a responsabilidade do depositário fiel é de natureza cogente no que tange à guarda e conservação dos bens custodiados, nos termos do art. 159 do Código de Processo Civil e art. 629 do Código Civil brasileiro:

CPC/2015, Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

CC/2002, Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

I
n casu
, é incontroverso o perecimento dos bens sob a guarda do shopping requerido, do que resta configurado o descumprimento do múnus público aceito, com isso surgindo o dever inafastável de recompor o patrimônio do proprietário ao estado anterior, sob pena de chancelar a negligência do custodiante que falhou em seu dever de vigilância e preservação.

Observe-se que o requerido dispôs de oportunidade inequívoca para evitar o perecimento do patrimônio sob sua custódia, já que, com a substituição da penhora de bens móveis por imóveis, de acordo com o Termo de Penhora lavrado no dia 30/09/2021 (fl. 128 da execução),
cessou o fundamento jurídico para a manutenção dos itens
sob a sua custódia
, tornando injustificada sua inércia no lapso temporal entre a constrição original (13/03/2020) e a efetiva liberação do gravame decorrente da sua substituição por bens imóveis.

Portanto, a omissão do requerido em restituir prontamente os bens após a substituição da garantia judicial evidencia o descumprimento do dever de zelo inerente ao múnus público assumido e consolida sua responsabilidade civil pela posterior inutilização de tais bens.

Como vimos ao examinar preliminar suscitada pelo autor (tópico 4, retro), por não ter sido especificamente impugnado pelo requerido que os bens pereceram sob sua guarda como depositário fiel, remanesce a discussão, tão somente, sobre o valor (
quantum debeatur
), o que demanda análise da extensão do dano, à luz das provas produzidas.

Diante da constatação de que o Termo de Penhora (Id 18351440) limitou-se à descrição dos itens, sem proceder à sua avaliação, a definição do
quantum
indenizatório deve partir do exame exauriente do acervo probatório documental produzido pelo autor (fls. 75/80 da execução), que guarda correlação fática com a listagem de bens retidos no estabelecimento e possuem lastro idôneo para aferir a dimensão do desfalque patrimonial.

Na impossibilidade de realização de perícia técnica ulterior – inviabilizada pelo próprio perecimento dos bens sob a guarda do depositário – tais registros documentais representam a evidência mais fidedigna do valor de aquisição e montagem do mobiliário e equipamentos à época, do que resulta a rejeição da tese do requerido de que o perecimento dos bens pelo decurso do tempo ou suposta ausência de interesse do proprietário afastaria a responsabilidade indenizatória.

Ao aceitar o encargo de fiel depositário nos autos da

ação de
execução nº 0027296-34.2016.8.08.0035
, o shopping requerido vinculou-se ao dever legal de guarda e conservação previsto nos arts. 159 do CPC/2015 e 629 do Código Civil, anteriormente mencionados. Diante disso, o caráter judicial da posse, longe de mitigar a responsabilidade, qualifica o múnus público assumido, sendo irrelevante a tese de ausência de voluntariedade na posse.

E mais: a confessada inutilização do patrimônio sob custódia transmuda a obrigação de restituir em dever de indenizar o equivalente pecuniário, não podendo o custodiante beneficiar-se da própria desídia na preservação dos itens.

Nesse cenário, resta descortinada a existência de bens a serem indenizados, restando apenas a sua quantificação (CC, art. 944).

Já incursionando no ponto, tem razão o 1º apelante ao pretender a reforma da sentença que restringiu o ressarcimento somente aos bens com comprovante fiscal, além de aplicar depreciação de 50% sem qualquer parâmetro técnico.

Sobre a depreciação aplicada, considero que, à falta de contraprova técnica ou laudo de vistoria produzido pelo requerido, que atestasse desvalorização específica, a incidência de redutor (50%), de ofício, configura arbitrariedade que afasta a
restitutio in integrum
.

Caberia ao shopping requerido, na condição de depositário, o ônus de provar que, no momento do perecimento, os bens valiam menos por desgaste natural, do que não se desincumbiu. Além disso, ao cessar o fundamento jurídico para manutenção dos itens sob a sua custódia, com a substituição da penhora no dia 30/09/2021 (fl. 128 da execução), a ele cabia proceder a restituição dos itens ao autor, os quais possivelmente se encontravam em bom estado de conservação diante do lapso temporal relativamente reduzido entre a constrição original (13/03/2020) e a efetiva liberação do gravame (30/09/2021).

Como vimos, o depositário tem o dever legal de conservar a coisa como se sua fosse, de modo que, se o bem perece sob sua custódia, deve responder pelo equivalente
em dinheiro
, o que significa dizer que, em sendo permitido que o depositário se beneficie de uma “depreciação temporal”, ocorrida enquanto ele próprio detinha a posse dos bens, seria premiar a sua própria torpeza.

Portanto, na ausência de laudo técnico ou perícia, repita-se, impossibilitada pelo próprio perecimento dos bens sob a guarda do requerido, entendo por bem
afastar o redutor de 50%
aplicado pelo juiz para fins de abatimento da depreciação dos bens.

Uma vez afastado o abatimento a título de depreciação, resta comprovado o montante de R$ 14.129,28 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) por meio de notas fiscais e recibos (fls. 75/80 da ação de execução) que, como dito alhures, guardam correlação com o rol descrito no Termo de Penhora (fl. 108 da ação de execução), não havendo dúvida de que o autor faz jus ao seu ressarcimento.

No entanto, remanesce a controvérsia no tocante aos serviços de marcenaria (R$ 33.780,00) e espelho laminado (R$ 2.570,00) que guarneciam o estabelecimento na data da constrição judicial que, segundo o autor/1º apelante, elevariam o valor ao patamar de R$ 50.129,28 (cinquenta mil cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

O Termo de Penhora lavrado em 13/03/2020 descreve a
existência física
dos itens (painéis de madeira, estante de laca, mesas etc.) no estabelecimento, o que corrobora a posse e posterior perecimento; entretanto, como referido termo não procedeu à avaliação pecuniária, seu valor de mercado permaneceu atrelado unicamente ao orçamento elaborado pela empresa Seletto Móveis Personalizados (fl. 88 da execução).

Em assim sendo, como tal orçamento constitui prova unilateral do valor de mercado à época e não de desembolso efetivo,
apenas em sede de liquidação poder-se-á apurar
,
por outros meios
(fotografias, perícia indireta por comparação e outros),
o valor justo de mercado desses bens sob medida
na data da
penhora
, de modo a assegurar fiel observância ao princípio da reparação integral, sem risco de enriquecimento sem causa.

Em suma: ante a efetiva prova de que guarneciam o estabelecimento, à luz do Termo de Penhora à época lavrado, que consignou sua existência física, descabe afastar o direito ao ressarcimento em virtude de seu posterior perecimento; por outro lado, não é razoável adotar, como correspondente ao
quantum
devido, o montante constante do mero orçamento apresentado pelo autor que, como dito, possui natureza meramente propositiva e unilateral, ou seja, é desprovido de força probante para atestar o efetivo desembolso ou o exato valor de mercado dos itens.

Prosseguindo na análise, entendo que deve ser mantida a sentença no que se refere a
improcedência
do pedido de indenização por lucros cessantes.

Como se sabe, em matéria de responsabilidade civil, o lucro cessante não se presume, porquanto exige a demonstração cabal de uma
probabilidade objetiva
de ganho que foi frustrada pelo ato ilícito, nos termos do art. 402 do Código Civil
1
.

No caso em análise, o 1º apelante fundamenta o pedido na suposta perda da oportunidade de alugar o mobiliário e os equipamentos de sua ex-loja, estimando um valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem que exista nos autos qualquer lastro probatório – como propostas de locação, anúncios ou histórico de atividade comercial nesse sentido – que indique ter referidos itens (móveis planejados, espelhos, luminárias, carpetes etc.) uma destinação lucrativa autônoma ou mercado de locação usual.

Ademais, trata-se de bens de guarnição comercial específica, cuja utilidade econômica está intrinsecamente ligada à exploração de um ponto de venda e, míngua de evidências de que o autor tenha sido privado de uma transação comercial real e concreta envolvendo referidos bens, a pretensão transmuda-se em dano meramente imaginário, o qual desborda da esfera da recomposição patrimonial admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em reforço: após a efetiva substituição da penhora de bens móveis por bens imóveis no dia 30/09/2021, nada obstava que o autor postulasse a imediata restituição dos itens que lhe pertenciam, caso houvesse, de fato, real e concreta possibilidade de auferir proveito econômico mediante a locação dos equipamentos, mediante alienação a terceiros ou qualquer outra destinação lucrativa.

Por fim, diante do desfecho que se anuncia, impõe-se redimensionamento dos ônus sucumbenciais e, levando em conta que o autor/1º apelante obteve êxito em parcela substancial de sua pretensão indenizatória – restando vencido apenas no pleito de lucros cessantes – as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redistribuídos para refletir o novo proveito econômico alcançado.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Com os ajustes propostos no valor da condenação, o
proveito econômico do autor
compreende a soma do valor líquido já reconhecido (R$ 14.129,28) com o valor que for definitivamente apurado em liquidação quanto aos itens de marcenaria e espelhos, para fins de totalizar a recomposição de seu patrimônio lesado. Por outro lado, o
proveito econômico do requerido
equivale à parcela da pretensão autoral que foi obstada, que abrange o pedido de ressarcimento por lucros cessantes e a eventual fração de decaimento do autor em sede de liquidação, ou seja, à diferença entre o valor arbitrado naquela fase processual e o montante originalmente estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
interposta por
Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
; por sua vez,
conheço da apelação cível
de
Renato Martins Carminati
e
lhe dou provimento parcial
para:
(i)
afastar o redutor de 50% aplicado na sentença a título de depreciação, com isso restabelecendo o valor histórico comprovado por notas fiscais e outros documentos (R$ 14.129,28), a ser pago de imediato pelo requerido; e
(ii)
determinar que a indenização referente ao mobiliário de marcenaria e aos espelhos laminados seja objeto de apuração em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, a fim de que se verifique o seu real valor de mercado à época da penhora. Via reflexa,
redimensiono os ônus de sucumbência
, nos termos da fundamentação supra, e
majoro
em 3% a fração pela qual deve responder o requerido a título de verba honorária sucumbencial, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

É como voto
.

______________________________

1
“(...) 1. A indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos (...)

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

(STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.745.755/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/03/2026, DJEN de 20/03/2026)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.